Tribunal: TJES
Processo: 5037444-96.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037444-96.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SERAFIM DOMINGOS DA CRUZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5037444-96.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
SERAFIM DOMINGOS DA CRUZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE ENERGIA. ABUSIVIDADE.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por SERAFIM DOMINGOS DA CRUZ em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, narra o Recorrido, que teve seu fornecimento de energia cortado na data de 17/11/2024, (domingo). Aduz que ao entrar em contato com a Recorrente foi informado que seu fornecimento de energia havia sido cortado por atraso em sua conta de energia, de (oito) dias, mas que o serviço seria restabelecido. Depois de todos esses dias (seis) sem energia, o Recorrido novamente buscou informações sobre a situação, momento em que, foi informado, de que seu padrão de energia foi confundido com outro padrão que também está em sua titularidade. Requereu, por conseguinte: (i) liminarmente, que a Recorrente seja compelida a promover a religação e promoção de todas as obras necessárias para fornecimento de energia na residência do Recorrido; (ii) seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e monetária a contar da citação.

(3).
Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando

ausência de falhas no serviço prestado, ausência de danos morais, e questionando o
quantum
indenizatório. Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(4). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o corte de energia feito na data de 17/11/2024, ocorreu a religação do fornecimento de energia após liminar do juízo a quo. Nesse sentido, considerando que a parte recorrente demostrou que inexistia débitos, quando da suspensão do serviço de prestação de energia elétrica, e não demostrou impedimentos que atrapalhasse a reativação dos serviços de forma mais célere, sendo injustificada a demora na religação.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no tocante à reparação aos danos morais, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (o corte de energia injustificável, com a demora na religação), não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)